Tribunal: STF
Processo: HC 86320
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGENTE MAIOR DE 70
   (SETENTA) ANOS. ESTATUTO DO IDOSO. REDUÇÃO DE METADE NO PRAZO
   PRESCRICIONAL. MARCO TEMPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
I - A
   idade de 60 (sessenta) anos, prevista no art. 1º do Estatuto do
   Idoso, somente serve de parâmetro para os direitos e obrigações
   estabelecidos pela Lei 10.741/2003. Não há que se falar em
   revogação tácita do art. 115 do Código Penal, que estabelece a
   redução dos prazos de prescrição quando o criminoso possui mais
   de 70 (setenta) anos de idade na data da sentença
   condenatória.
II - A redução do prazo prescricional é aplicada,
   analogicamente, quando a idade avançada é verificada na data em
   que proferida decisão colegiada condenatória de agente que possui
   foro especial por prerrogativa de função, quando há reforma da
   sentença absolutória ou, ainda, quando a reforma é apenas parcial
   da sentença condenatória em sede de recurso.
III - Não cabe
   aplicar o benefício do art. 115 do Código Penal quando o agente
   conta com mais de 70 (setenta) anos na data do acórdão que se
   limita a confirmar a sentença condenatória.
IV - Hipótese dos
   autos em que o agente apenas completou a idade necessária à
   redução do prazo prescricional quando estava pendente de
   julgamento agravo de instrumento interposto de decisão que
   inadmitiu recurso extraordinário.
V - Ordem denegada.